Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. Contudo, na espécie, as provas carreadas aos autos não são capazes de gerar presunção de que o apelado tinha ciência da origem ilícita do bem, o que inviabiliza o acolhimento do pleito condenatório em relação ao delito de receptação, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de receptação quando, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que os objetos eram produto de furto. Ademais, não há acervo probatório capaz de infirmar a versão do recorrido de que se apossou das peças de mangueira que encontrou em um “lixão” para reciclagem, sem saber o suposto caráter ilícito dos bens.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter indene a sentença que absolveu o réu da suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.